Tribunal: TJES
Processo: 5001457-43.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001457-43.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO CUSTODIO PIRES

APELADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001457-43.2022.8.08.0056

APELANTE:
SEBASTIÃO CUSTÓDIO PIRES

APELADO:
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE CAFÉ. INADIMPLEMENTO PELO PRODUTOR RURAL. QUEBRA DE SAFRA POR ESTIAGEM. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de rescisão contratual e perdas e danos, em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda de safra futura, no qual o produtor rural se comprometeu a entregar 300 sacas de café arábica. O réu alegou impossibilidade de cumprimento por quebra de safra decorrente de severa estiagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se intempéries climáticas (estiagem) configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade do produtor rural em contrato aleatório de compra e venda de safra futura; (ii) verificar se o inadimplemento foi justificado pela impossibilidade de colheita do volume contratado; (iii) saber se é legítima a cumulação de ressarcimento do valor pactuado com cláusula penal compensatória de 20%; e (iv) definir se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do comparecimento espontâneo do réu aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de compra e venda de safra futura possui natureza aleatória, sendo o risco climático elemento intrínseco ao negócio jurídico, conforme os arts. 458 e 459 do Código Civil.

4. A quebra de safra por eventos meteorológicos constitui fortuito interno, integrando o risco ordinário da atividade rurícola, o que afasta a aplicação da teoria da imprevisão ou da excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.

5. A instrução processual demonstrou que a colheita na propriedade do réu foi superior ao montante contratado, o que evidencia que o inadimplemento não decorreu de impossibilidade absoluta, mas de deliberação do devedor.

6. A cumulação do ressarcimento pelo valor do contrato com cláusula penal compensatória é válida, pois o primeiro visa recompor os danos emergentes pela recompra do produto no mercado, enquanto a segunda pune o inadimplemento absoluto e dispensa a prova de prejuízo, nos termos do art. 416 do Código Civil.

7. O percentual de 20% fixado a título de cláusula penal é razoável e proporcional às práticas do agronegócio, não cabendo redução equitativa quando não há cumprimento parcial da obrigação principal.

8. O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a falta de citação e constitui o marco interruptivo da prescrição e o termo inicial dos juros moratórios, conforme art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Fenômenos climáticos que acarretam quebra de safra constituem fortuito interno e risco inerente aos contratos agrícolas de compra e venda futura, não autorizando a resolução contratual por caso fortuito ou força maior. 2. A cláusula penal compensatória de 20% em contratos de comercialização de safra é válida e dispensa a comprovação de prejuízo efetivo para sua incidência.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 393, 413, 416, 458 e 459; CPC, arts. 85, § 11, e 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.233.352/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001457-43.2022.8.08.0056

APELANTE:
SEBASTIÃO CUSTÓDIO PIRES

APELADO:
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Segundo se depreende do relatório lançado nos autos, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos. A demanda de origem funda-se no inadimplemento de contrato de compra e venda de safra futura, no qual o requerido se comprometeu a entregar 300 sacas de café arábica pelo valor total de R$ 204.000,00, obrigação esta que restou descumprida sob a alegação de quebra de safra.

O magistrado sentenciante, em sua fundamentação, reconheceu que a existência do contrato e o inadimplemento são questões incontroversas nos autos. O julgador asseverou que os contratos de compra e venda de safra futura possuem natureza aleatória, sendo o risco climático (estiagem) inerente à atividade agrícola, o que afasta a aplicação da "teoria da imprevisão" ou a caracterização de caso fortuito externo. Salientou, ainda, que a instrução processual revelou que a propriedade do réu produziu cerca de 400 sacas de café na safra de 2022, volume superior às 300 sacas contratadas, o que demonstra a viabilidade do cumprimento da obrigação e evidencia o dolo ou culpa no inadimplemento.

Irresignado com a sentença, sustenta o Apelante, em suas razões recursais, que o inadimplemento decorreu de força maior consubstanciada em severo período de estiagem, o que teria tornado impossível a produção do montante e da qualidade avençados. Alega a ausência de prova do efetivo prejuízo suportado pela Cooperativa, argumentando que a sentença converteu indevidamente o preço integral do contrato em indenização automática, o que caracterizaria enriquecimento sem causa. Suscita a ocorrência de
bis in idem
na cumulação da condenação ao ressarcimento com a multa de 20%, pleiteando, subsidiariamente, a redução equitativa da cláusula penal para 10%, nos termos do art. 413 do Código Civil. Requer, por fim, a retificação do termo inicial dos juros de mora para a data da citação válida.

Em contrarrazões, a Cooperativa Apelada rebate a tese de caso fortuito, afirmando que a quebra de safra por clima é risco ordinário do setor agrícola (fortuito interno). Destaca a contradição fática do recorrente, uma vez que testemunhas confirmaram colheita superior ao volume contratado. Defende a legalidade da Cláusula 6ª do contrato, que dispensa prova minuciosa do prejuízo por servir como liquidação antecipada de danos (Art. 416, CC), e nega a existência de dupla penalidade. Pugna, ao fim, pela manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à responsabilidade civil contratual do produtor rural no descumprimento de contrato de compra e venda de safra futura de café, à caracterização de intempéries climáticas como excludente de responsabilidade (caso fortuito ou força maior), à necessidade de comprovação de prejuízo efetivo para a incidência de perdas e danos e à legalidade da cumulação do ressarcimento do valor pactuado com cláusula penal compensatória.

Inicialmente, cumpre consignar que o ajuste firmado entre as partes consubstancia-se em contrato de compra e venda de safra futura a preço fixo, o qual possui natureza eminentemente aleatória. Nesse tipo de avença, o risco é elemento intrínseco ao negócio jurídico, conforme disciplinam os artigos 458 e 459 do Código Civil:

"Art. 458. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas futuras, cujo risco de virem a existir assuma o adquirente, terá este direito de receber integralmente o preço, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada venha a existir."

"Art. 459. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o devedor a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá este direito a todo o preço, desde que de sua parte não haja dolo ou culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada."

A alegação de quebra de safra por estiagem não socorre o recorrente. No âmbito do agronegócio, fenômenos climáticos como secas, chuvas excessivas ou geadas constituem o chamado "fortuito interno", ou seja, são eventos previsíveis que integram o risco ordinário da atividade rurícola. Não se cuida, pois, de eventos extraordinários ou imprevisíveis aptos a ensejar a incidência da Teoria da Imprevisão, tampouco a afastar a responsabilidade com fundamento no art. 393 do Código Civil.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ leciona que
"nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão"
(STJ; AgInt-AREsp 1.233.352; Proc. 2018/0009295-3; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 22/06/2020; DJE 01/07/2020)

Ademais, os autos são robustos em demonstrar que, na safra de 2022, a propriedade do Apelante colheu aproximadamente 400 sacas de café. Sendo a obrigação de entrega de apenas 300 sacas, a tese de "impossibilidade absoluta" beira a litigância de má-fé, revelando que o inadimplemento foi deliberado.

Em avanço, o recorrente insurge-se contra a condenação cumulativa ao ressarcimento do valor do contrato e à multa de 20%. Sem razão, contudo. Enquanto o ressarcimento visa recompor o status quo ante, considerando que a Cooperativa precisou recomprar o produto no mercado para honrar contratos com terceiros (danos emergentes demonstrados no ID 19342823), a multa de 20% possui natureza compensatória pelo inadimplemento absoluto, sendo percentual aceito como razoável na praxe do agronegócio.

A Cláusula 6ª do contrato pactuado entre as partes é claro ao estabelecer que o descumprimento por dolo ou culpa do vendedor sujeita-o ao
"ressarcimento do valor pactuado, acrescidos de 20% a título de perdas e danos".
Não se vislumbra
bis in idem
, mas sim a aplicação de sanção contratual paritária destinada a recompor a posição da Cooperativa, que, operando como
trading
, necessita recomprar o produto no mercado externo a preços superiores para honrar compromissos com terceiros.

Neste contexto, a prefixação das perdas e danos em cláusula penal compensatória dispensa a comprovação analítica do prejuízo, conforme o art. 416 do Código Civil:

"Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo."

Quanto ao pleito de redução equitativa da multa para 10%, entendo que o patamar de 20% é razoável e proporcional à natureza do negócio, sendo amplamente aceito na jurisprudência pátria como mecanismo inibitório ao desvio de safra. Inexistindo cumprimento parcial da obrigação que justifique a moderação prevista no art. 413 do Código Civil, deve ser mantida a autonomia da vontade das partes.

Por fim, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, a r. sentença fixou a data de 28/09/2023, momento em que o réu constituiu advogado nos autos. O recorrente pleiteia a alteração para a citação válida.

Compulsando os autos, verifica-se que a citação ocorreu via Carta Precatória, e a manifestação do réu com outorga de poderes supre eventual irregularidade citatória, operando-se os efeitos da citação nos termos do Art. 239, § 1º, do CPC. Assim, o marco adotado pelo juízo
a quo
mostra-se juridicamente escorreito, não merecendo reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida. Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)